Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniência de sentença penal condenatória referente a crime doloso cometido no curso da execução penal enseja a regressão de regime (art. 118, I, da LEP).
2. Agravo conhecido e não provido.